Tribunal: TJES
Processo: 5000308-42.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

3 – O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

4 – Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-42.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: ELTON LORENCINI

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

3 – O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

4 – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000308-42.2020.8.08.0004

EMBARGANTE: ELTON LORENCINI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELTON LORENCINI

em face do acórdão (Id. 5060520) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, acolheu parcialmente os embargos de declaração por ele manejados, para condenar:
(I)
o Estado do Espírito Santo e, solidariamente, o Município de Anchieta, ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa; e
(II)
o autor, ora embargante, ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (Id. 5909212), o embargante sustenta que há omissão no
decisum
quanto ao fato de estar amparado pelo benefício da justiça gratuita, devendo pois ser determinada a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba sucumbencial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, de detida análise dos autos, verifica-se assistir razão ao recorrente.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...)”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

No caso concreto, infere-se da própria tutela pleiteada – fornecimento pelos entes públicos de procedimento cirúrgico para retirada de nódulo/caroço cervical, exames pré-cirúrgicos e transporte para deslocamento no dia do procedimento – a condição de hipossuficiência relatada pelo recorrente.

Logo, tenho que não merece ser revogada a justiça gratuita tacitamente deferida na primeira instância.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA - RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte. 3. Inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça
4. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 02/10/2023).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para, sanando a omissão, suspender a exigibilidade da verba sucumbencial devida pelo embargante, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.